Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. DESÍDIA. COMPROVAÇÃO. REMOÇÃO.
1. Verificada a existência de irregularidades no exercício do encargo de inventariante, é cabível, de ofício ou a requerimento de qualquer dos herdeiros, a sua remoção, conforme se infere do art. 622 do CPC.
2. O inventário tramita há quase 10 (dez) anos, sem que haja justificativa plausível para a demora na sua conclusão, em afronta até mesmo ao princípio constitucional que assegura a duração razoável do processo (CF, art. 5o,LXXVIII), o que causa prejuízo aos demais herdeiros que estão impedidos de usufruir do direito de eventual quinhão a que couber cada um, a revelar a desídia no exercício do encargo de inventariante.
3. Em relação às alegações de que recebeu alugueres sem a devida prestação de contas, falta de relação completa dos frutos e valores recebidos em nome do espólio, desde a sua meação, e que, por fim, que não tem cuidado dos bens, visto que abandonados, bem como dilapidado o patrimônio e seus rendimentos, nota-se que a agravante não trouxe nenhum elemento concreto a afastar a veracidade das imputações de prática irregular na condução do inventário.
4. Negou-se provimento ao recurso.